Tribunal: TJSP
Processo: 1013654-56.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inutilidade da produção da prova postulada para a formação da convicção quanto aos temas suscitados – Ausência de comprovação da acenada abordagem abusiva realizada pelos prepostos do supermercado em virtude da suspeita da prática de furto pelo autor – Descabimento da inversão do ônus da prova – Ausência do binômio

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inutilidade da produção da prova postulada para a formação da convicção quanto aos temas suscitados – Ausência de comprovação da acenada abordagem abusiva realizada pelos prepostos do supermercado em virtude da suspeita da prática de furto pelo autor – Descabimento da inversão do ônus da prova – Ausência do binômio hipossuficiência/verossimilhança – Reparação indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013654-56.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MAIKE
PROENÇA COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRMÃOS BOA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013654-56.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17428 ACM
Apelação Cível no 1013654-56.2018.8.26.0309
APELANTE: MAIKE PROENÇA COUTINHO
APELADO: IRMÃOS BOA LTDA
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 17428
Ação de indenização por danos morais – Inocorrência
de cerceamento de defesa – Inutilidade da produção da
prova postulada para a formação da convicção quanto
aos temas suscitados – Ausência de comprovação da
acenada abordagem abusiva realizada pelos prepostos
do supermercado em virtude da suspeita da prática de
furto pelo autor – Descabimento da inversão do ônus da
prova
–
Ausência
do
binômio
hipossuficiência/verossimilhança – Reparação indevida
– Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais provenientes de suposta
abordagem abusiva realizada por preposto do réu no interior de supermercado em
virtude da suspeita da prática de furto pelo autor, extinguindo o processo com
resolução de mérito, mas sem imposição da disciplina da sucumbência diante da
concessão da benesse da gratuidade ao vencido objetivando, em suma, o
reexame, a anulação ou a reversão do julgado com fundamento, em síntese, no
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, no ônus da companhia
de comprovar a inexistência do ato ilícito e no cabimento de indenização pelos
prejuízos extrapatrimoniais.
Tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido
sustentando a manutenção do resultado.
Na espécie não se cogitou de cerceamento de defesa,
sendo a pertinência do julgamento antecipado da lide decorrência dos arts. 355 e
370 do Código de Processo Civil, mormente porque a prova oral postulada pelo
autor consistiu no depoimento do seu amigo, Alef Henrique dos Santos Silva, que,
em tese, também foi vítima do episódio narrado na inicial, inexistindo a
imparcialidade exigida em situações desse jaez, de modo que foi inútil e
desnecessária a dilação probatória, irrelevantes ao desfecho e insuficientes à
formação da convicção quanto aos temas suscitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013654-56.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17428 ACM
Outrossim, a suposta abordagem abusiva efetivada
pelos prepostos da companhia não foi comprovada de forma cabal, sendo
descabida a imputação da prática de ato ilícito apenas com a versão unilateral
narrada pelo autor, em que pese a acenada impossibilidade de apresentação das
gravações do circuito fechado de câmeras pelo réu, diante do esgotamento do
prazo que os arquivos ficam salvos.
No mais, foi descabida a medida de inversão do ônus
probatório, com espeque no art. 6.o, VIII, do Código do Consumidor, mesmo que
incontroversa a relação de consumo, diante da ausência do binômio
hipossuficiência/verossimilhança na hipótese, sendo defeso atribuir à parte adversa
a produção de prova de fato negativo, daí a inconsistência dos argumentos
articulados, ficando afastada a pretensão indenizatória.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO

Relator